Tribunal: STF
Processo: RE 88848
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-15
Data de publicação: 1978-08-15

Ementa:
REIVINDICAÇÃO. - ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA, JA REPELIDA EM DECISÃO
ANTERIOR. - USUCAPIAO NÃO RECONHECIDO EM FACE DAS PROVAS. -
PRESCRIÇÃO EXTINTIVA INADMISSIVEL EM PEDIDO REIVINDICATORIO. -
AUSÊNCIA DE INTERESSE DO RÉU EM IMPUGNAR CONDENAÇÃO ALTERNATIVA A
SEU FAVOR. - INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
FUNDAMENTO EM DISSIDIO ENTRE JULGADOS DO MESMO TRIBUNAL OU EM TEMAS
NÃO PREQUESTIONADOS NA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.